Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-18.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelada que demonstrou a regularidade do negócio que deu azo ao saque da duplicata questionada na inicial – circunstâncias do caso dos autos que não permitem concluir pela hipótese de fraude – tentativas de negociação do débito realizadas por e-mail pelo apelante que são suficientes para fazer ver que ele

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelada que demonstrou a regularidade do negócio que deu azo ao saque da duplicata questionada na inicial – circunstâncias do caso dos autos que não permitem concluir pela hipótese de fraude – tentativas de negociação do débito realizadas por e-mail pelo apelante que são suficientes para fazer ver que ele não foi vítima de golpistas – descabimento dos pleitos indenizatórios – litigância de má-fé corretamente reconhecida em 1o grau – infração do dever processual preconizado no artigo 80, inciso II do CPC – patamar da multa não questionado – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000869-18.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEO REX DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002 - Voto 23923
2
VOTO No: 23923
APEL. No: 1000869-18.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. FABRÍCIO STENDARD
APTE. : JOÃO DOS SANTOS
APDA.: NEO REX DO BRASIL LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÕES POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE apelada que demonstrou a regularidade do
negócio que deu azo ao saque da duplicata questionada na inicial
circunstâncias do caso dos autos que não permitem concluir pela
hipótese de fraude tentativas de negociação do débito realizadas
por e-mail pelo apelante que são suficientes para fazer ver que ele
não foi vítima de golpistas
descabimento dos pleitos
indenizatórios litigância de má-fé corretamente reconhecida em
1o grau infração do dever processual preconizado no artigo 80,
inciso II do CPC patamar da multa não questionado sentença
mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de declaratória c.c. indenização por danos
materiais e morais ajuizada pelo autor João dos Santos contra a ré Neo Rex do Brasil
Ltda. Alegou o autor, em síntese, que a despeito de não ter celebrado qualquer
negócio com a ré, esta indevidamente sacou duplicata contra ele, com o posterior
encaminhamento a protesto. Sustentou a responsabilidade da ré pela reparação do
dano moral, bem como pelo ressarcimento da quantia de R$ 9,71, desembolsada para
a obtenção de certidão junto ao cartório de protestos. Postulou a declaração de
inexistência do débito, com a condenação da ré no pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002 - Voto 23923
3
danos materiais e morais. Pediu a procedência da ação para tais fins.
Em contestação (fls. 55/58), a ré sustentou que o autor
adquiriu blocos para construção civil, mas deixou de realizar o pagamento da
duplicata. Defendeu a licitude do protesto e negou responsabilidade pela reparação de
danos de qualquer ordem.
A demanda foi julgada improcedente, com o reconhecimento
de litigância de má-fé do autor e imposição de censura pecuniária. A sentença está a
fls. 162/165.
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 166/177). Dentre
outros argumentos, aduziu que a apelada não demonstrou a regularidade do negócio
vinculado ao saque da duplicata questionada na inicial. Alegou que a venda foi
concretizada de forma temerária por meio de telefone e internet. Sustentou não ter
partido de seu punho escritor a assinatura lançada em canhoto encaminhado à
apelada. Defendeu a presença dos requisitos da responsabilidade civil. Retomou os
pleitos de indenizações pelos danos de ordem material e moral que alegou ter sofrido.
Pediu o afastamento da pena por litigância de má-fé, porque foi vítima de fraude.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em sua resposta (fls. 194/200), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
recurso é isento de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “A
dívida impugnada refere-se à duplicata sacada com base em contrato de compra e
venda de blocos para construção civil, como revelam o instrumento do protesto do
título e a respectiva inscrição em cadastro de devedores e os documentos
apresentados com a contestação (fls. 16/18 e 59/80). Apesar do registro de extravio
da cédula de identidade, do cartão de identificação de contribuinte e da carteira de
trabalho do autor (fls. 14/15), as circunstâncias do caso repelem a hipótese de
fraude na celebração do contrato. A compra e venda, em agosto de 2014, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002 - Voto 23923
4
contratada logo após o extravio dos documentos, mas meses depois dele, ocorrido
em março daquele ano. O comprador, além do número da cédula de identidade e do
número de inscrição em cadastro de contribuintes do autor, informou o mesmo
endereço declarado na petição inicial como o da residência dele. E a informação
sobre esse endereço, que não constava nos documentos extraviados, não poderia ser
conhecida por possível fraudador. A mercadoria, com a autorização do comprador,
foi retirada do estabelecimento da ré por pessoa devidamente identificada, inclusive
pelo número de inscrição em cadastro de contribuintes, e transportada em veículo
também identificado, o que não se dá em situação de fraude. Além disso, depois da
compra, ainda três meses após, o comprador manteve-se acessível à ré por meio do
correio
eletrônico
usado
para
celebração
do
contrato
(joaosantos.construcao@gmail.com) e respondeu a contatos dela, chegando a
justificar a falta do pagamento do preço e a propor parcelamento. E isso também
não acontece em caso de fraude. Não bastasse, sobretudo, apurou-se que a linha
telefônica informada pelo comprador (de número 11 96633-8038), na época, estava
registrada em nome do autor (fl. 143). A inexistência de registro de empresa em
nome do autor (fls. 128/135) é irrelevante, vez que a empresa informada pelo
comprador (João dos Santos Serviços e Construções) poderia ser exercida
informalmente, como não é incomum. A noticiada impossibilidade de identificação
do usuário do mencionado correio eletrônico (fls. 154/156) não elimina a
probabilidade de que fosse o autor aquele usuário. E a arguição de falsidade da
assinatura aposta no documento de fls. 67/68 (fl. 117), ainda que o faça imprestável,
já que a arguição não foi contrariada, não desqualifica, porém, os demais elementos
de prova. Note-se que, segundo a ré, o documento, por meio de fax ou de correio
eletrônico, foi enviado ao comprador para assinatura e restituído assinado (fl. 139),
motivo por que, em princípio, não se pode atribuir a ela a acusada falsidade. Enfim,
no contexto, descartada a suposição de fraude, tudo evidencia, na verdade, que a
compra e venda, diferentemente do que alegado por ele, foi, sim, contratada pelo
autor. Por conseguinte, não há que se falar em inexistência da dívida questionada,
correspondente ao preço devido pelo autor, nem se pode acoimar de ilícito o
protesto (do qual decorrente a inscrição em cadastro de devedores) da duplicata
sacada com base naquele contrato, justificado pela falta de pagamento. Bem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002 - Voto 23923
5
isso, ausente o pressuposto de responsabilidade, não tem cabimento a indenização
reclamada pelo falado dano moral e pela despesa com a obtenção de certidão do
protesto”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel. Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
A apelada demonstrou a regularidade do negócio que deu azo
ao saque da duplicata questionada na inicial.
Com efeito, a contestação se fez acompanhar de diversos e-
mails trocados entre as partes quando das tratativas para a celebração do negócio (fls.
59/63), bem como da fatura pertinente à compra dos elementos vazados de concreto
(fls. 64/67). Houve encaminhamento de canhoto assinado pelo apelante à apelada,
dando conta da concordância com os termos do negócio (fls. 68). Ainda, houve
emissão de nota fiscal (cujo canhoto foi assinado pela pessoa que retirou a
mercadoria) e realização de pesquisa para aferição da regularidade do CPF do
apelante (fls. 70/73). Como consignado na sentença, a mercadoria foi retirada por
pessoa devidamente identificada.
Evidentemente, as circunstâncias do caso dos autos não
permitem concluir pela hipótese de fraude.
Impende salientar que o apelante teve somente um protesto em
seu nome (cf. fls. 17).
Em casos assemelhados, os fraudadores procuram realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002 - Voto 23923
6
todos os tipos de transações possíveis para obterem vantagem indevida por meio de
dados de terceiros. Por conta disso, as vítimas acabam tendo diversas operações
indevidamente realizadas em seus nomes.
De outra banda, as tentativas de negociação do débito
realizadas pelo apelante por e-mail são suficientes para fazer ver que ele não foi
vítima de golpistas.
Ainda que se cogitasse de interesse criminoso no retardamento
da configuração de inadimplência para propiciar a continuidade da utilização dos
dados da vítima , a circunstância não guarda compatibilidade com o caso dos autos,
em que, reprise-se, o apelante teve somente um protesto realizado em seu nome.
Impende salientar que o apelante não demonstrou reação por
conta da suposta clonagem de seu e-mail. Ainda, ele não refutou com veemência a
veracidade das assinaturas lançadas nos documentos encartados aos autos e sequer
arguiu objeção preliminar de cerceamento de defesa. Não é esse o comportamento
comum e esperado de quem alega a inexistência de relação jurídica.
De resto, o reconhecimento de inexigibilidade de débito
proclamado em outra demanda ajuizada pelo apelante contra terceiro (processo no
1000139-35.2015.8.26.0704 sentença a fls. 178/181) não tinha potencial para
influir, automaticamente, no exame da pertinência do débito questionado na presente
ação.
Conquanto tenha sido reconhecida a ocorrência de fraude, tal
se deu com base na falta de demonstração, pelo réu, da origem do débito.
Em sentido diametralmente oposto, no caso dos autos houve
demonstração suficiente da regularidade da aquisição de produtos realizada pelo
apelante junto à apelada. Por isso, não há como se vincular automaticamente a
decisão proferida no outro processo ao desate da presente lide.
Em suma, os elementos dos autos permitiam concluir pela
higidez da duplicata que deu azo ao regular protesto do nome do apelante.
Justamente por isso, descabido se falar em dever de indenizar o apelante, a qualquer
título.
O apelante também se insurge contra a condenação no
pagamento das penas da litigância de má-fé (art. 80, inciso II do CPC figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-18.2015.8.26.0002 - Voto 23923
7
pertinente à alteração da verdade dos fatos).
O apelante realmente alterou a verdade dos fatos, o que ficou
evidenciado pela documentação trazida pela apelada com a contestação. Por isso, era
mesmo caso de aplicação da sanção prevista no artigo 81 do referido diploma legal,
cujo patamar não foi questionado em sede recursal.
Corolário, a manutenção da sentença de improcedência da
ação.
Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos pelo apelante aos procuradores da apelada são majorados para 12% do valor
da causa (R$ 41.908,71), ressalvada a gratuidade concedida ao apelante em 1o grau.
Referida quantia é adequada para remunerar os referidos profissionais, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator